Tribunal: TJDFT
Processo: 0730462-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730462-55.2022.8.07.0001 RECORRENTE: UBIRATAN SILVERIA DA SILVA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DEMONSTRADO. BOA-FÉ E PROBIDADE. OBSERVADOS. COMPROVAÇÃO DE USO DO CARTÃO. VERIFICADO. DESCONTOS LEGITIMOS. ANÁLISE DO DANO MORAL. PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe frisar que a relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC. 2. De fato, não se verifica a necessidade de cálculos dos valores pagos para solução do litígio, haja vista que o cerne da questão - em debate - é a ausência de informação e vício de consentimento na formulação do contrato, ou seja, caso não demonstrados esses vícios, tal ato (perícia contábil) seria ineficaz, condição que não afasta sua apuração, no caso de provimento do pedido, em liquidação de sentença. Por conseguinte, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. 3. Verificado que o contrato firmado pelas partes ainda se encontra em vigência, não há como reconhecer a prescrição da pretensão inicial, com lastro no art. 206, § 3o, V, do CC, porquanto mês a mês a cláusula contratual impugnada, relativa à amortização da dívida com cartão de crédito consignado repercute no saldo devedor, podendo causar lesão de forma continuada ao consumidor. 4. Também não se trata de pretensão de reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, requisito essencial para a incidência da regra de prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC. 5. Não se verifica a decadência em face da pretensão rescisória do contrato, suscitada pelo apelado com lastro no art. 178, II, com remissão à data da assinatura, pois o recorrente possui o direito de reivindicar a revisão de disposição contratual, sob alegação de superveniência de obrigação excessivamente onerosa, como lhe assegura o artigo 6o, V, do CDC. Portanto, não há que se falar em prescrição e/ou decadência. 6. Existem hipóteses de contratação de cartão de crédito consignado de forma abusiva, porém tal entendimento não se aplica no caso dos autos, em que o apelante recebeu o empréstimo em sua conta bancária e utilizou reiteradamente o cartão de crédito disponibilizado pela apelada, durante mais de 5 (cinco) anos, realizando compras e saques. Portanto, Trata-se de um contrato regular de cartão de crédito na modalidade consignado, que observa a margem de 5% (cinco por cento) dos proventos do apelante, o que representa contratação lícita, de acordo com o disposto no art. 1o, § 1o, I, da Lei 10.820/2003. 7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Prejudiciais de prescrição e decadência rejeitadas. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 341 e 389, ambos do CPC, sustentando que deve ser aplicada a penalidade de confissão ao recorrido, porquanto não impugnou, especificamente, os fatos e os fundamentos apresentados na petição inicial, operando-se a preclusão consumativa; b) artigos 39, inciso I, 51, inciso IV, e 52, incisos I, II, IV e V, todos do CDC, afirmando que foi induzido em erro ao acreditar que se tratava de mais um contrato de empréstimo, e não de cartão de crédito consignado, porquanto todos os contratos anteriores comprovam que, até então, sempre firmava aqueles típicos de empréstimos consignados; c) artigos 369, 371 e 464, todo do CPC, asseverando cerceamento do direito de defesa por indeferimento da produção de prova pericial contábil. Requer, ainda, que todas as publicações sejam feitas, de forma exclusiva, em nome da advogada DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES, OAB/DF 11.493. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701-A. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 341, 369, 371, 389, e 464, todos do CPC, e 39, inciso I, 51, inciso IV, e 52, incisos I, II, IV e V, todos do CDC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] Por consectário, em observância aos arts. 370 e 371 do CPC, mostra-se correta a apreensão exarada pelo Juízo de primeiro grau, ao reputar suficientes os elementos constantes dos autos para formar seu convencimento, de modo que não vislumbro o cerceamento de defesa evocado. Assim, depreende-se que não há nulidade nos autos, pois a instrução procedimental foi legítima e não ofendeu o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa [...] Em que pese a irresignação manifestada, a pretensão é improcedente, pois absolutamente contrária à prova produzida nos autos, que é capaz de revelar que o recorrente contratou, recebeu e utilizou reiteradamente o cartão de crédito disponibilizado pelo apelado, durante mais de 5 (cinco) anos, em uma relação jurídica lícita e regular. Primeiramente, sobre apresentação de contestação com fatos e fundamentos estranhos à inicial pelo banco - troca de nome do autor, bem como de contrato em nome de terceiro - descumprindo o art. 341 do CPC, condição que conduziria na aplicação da confissão dos fatos narrados na inicial. No caso, tal erro por si só não seria capaz de conduzir a confissão do apelado, pois constata-se que houve um erro material do réu, troca de nome do autor na contestação, haja vista que logo em seguida fora coligida petição nos autos (ID 47716548), pelo apelado, de forma correta, em que o banco junta o instrumento formulado entre as partes, bem como os documentos pessoas do autor, inclusive, com foto (selfie) do apelante realizada no último contato [...] Logo, demonstrada a contratação do cartão de crédito consignado, com a correspondente autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura. Evidenciada, também, a dispensa do envio das faturas por meio físico, o que torna irrelevante a afirmação do autor de que não recebeu em sua residência as faturas para pagamento. Ademais, o apelado juntou aos autos cópias da segunda via de todas as faturas emitidas durante a relação jurídica (ID 47716538 e seguintes), demonstrando que ao longo de mais de 5 (cinco) anos o recorrente utilizou o cartão de crédito em supermercados, lojas, petshop e drogaria, dentre outros, além de ter realizado saques comprovados nos autos (ID 47716539) [...] Nesse contexto, não há que se falar em não conhecimento do contrato de cartão de crédito consignado ou de vício de consentimento, e consta, ademais, assinatura do apelante no instrumento contratual (ID 47716513), e cláusulas lícitas esclarecendo seu objeto, condições, encargos e a forma de pagamento” (ID. 50389726). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES, OAB/DF 11.493. Outrossim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701-A, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016